Tribunal: TJDFT
Processo: 0736053-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736053-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SIQUEIRA CAMPOS DA SILVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA SIQUEIRA CAMPOS DA SILVEIRA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação submetida ao procedimento comum ajuizada por FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO (Proc. n. 0720750-64.2024.8.07.0003), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas respectivas razões, argumenta a recorrente que o juiz a quo, ao indeferir o seu pedido de gratuidade de justiça, se baseou “apenas nos extratos bancários dos últimos três meses, destaca-se que a parte agravante perfaz uma quantia menor que 5 salários mínimos, quantia essa que o TJDFT, em recente jurisprudência considera ser hipossuficiente econômico”. Por fim, entende que lhe deve ser “deferida a gratuidade de justiça da autora, afinal não possuí condições de pagar as custas iniciais, bem como eventual honorário de sucumbências”. Pede, portanto, o provimento recursal para que reformada a decisão recorrida com o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Em atendimento ao despacho de ID 63451583, a agravante juntou aos autos extratos bancários e cópia da CTPS (ID 63884184). Não houve recolhimento de preparo recursal, haja vista a permissão contida no § 7o do art. 99 do CPC. Relatado. Decido. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC1. Desse modo, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Pois bem, a declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC2, quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. A presunção não é absoluta, admitindo, portanto, prova em contrário. Em suporte a tal entendimento, cabe referir que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando houver elementos que infirmem a alegada debilidade financeira. No caso dos autos, a declarada insuficiência financeira está lastreada na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados aos autos, que, na espécie, corroboram o declarado pela agravante. Aliás, há entendimento desta Corte sobre a possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução n. 140/2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme referido, a agravante juntou aos autos, por meio da petição de ID 63884184, documentos correspondentes a extratos bancários dos meses de junho, julho e agosto do corrente ano e cópia da CTPS, da qual não consta qualquer anotação. Frente a tato, em análise desse acervo probatório, pode-se concluir pela probabilidade do direito invocado pela agravante, haja vista que a movimentação financeira refletida em tais extratos, leva a crer que a sua capacidade econômica se encontra abaixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor esse inferior, portanto, ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela referida resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal. Noutro giro, a referida CTPS não possui, conforme já acentuado, qualquer anotação de atividade remuneratória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo da causa o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para resposta a este agravo. Depois, venham-me conclusos os autos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator